Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Entidade religiosa, com finalidade filantrópica e assistencial - Imunidade tributária - Situação demonstrada nos autos - Sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que o imóvel está ligado às suas atividades essenciais - Estatutos Sociais,

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Entidade religiosa, com finalidade filantrópica e assistencial - Imunidade tributária - Situação demonstrada nos autos - Sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que o imóvel está ligado às suas atividades essenciais - Estatutos Sociais, Certidão de Matrícula e indícios fotográficos que demonstram, à saciedade, a destinação do imóvel, adquirido para a instalação de templo naquela localidade - Prova em sentido contrário que competia ao município - Ônus do qual, não se desvencilhou - Sentença reformada - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005406-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGREJA
PENTECOSTAL DEUS É AMOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
2
Voto no 31876
Apelação no 1005406-93.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Igreja Pentecostal DEUS É AMOR
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI Exercício de 2017
Município de São Paulo - Entidade religiosa, com finalidade
filantrópica e assistencial - Imunidade tributária - Situação
demonstrada nos autos - Sentença que julgou improcedente o
pedido sob o fundamento de que os documentos apresentados não
são hábeis a comprovar que o imóvel está ligado às suas atividades
essenciais - Estatutos Sociais, Certidão de Matrícula e indícios
fotográficos que demonstram, à saciedade, a destinação do imóvel,
adquirido para a instalação de templo naquela localidade - Prova
em sentido contrário que competia ao município - Ônus do qual,
não se desvencilhou - Sentença reformada - Apelo provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 110/112, a qual julgou improcedente a presente ação de repetição
de indébito, sob o fundamento de que o único documento que a parte
autora apresentou para comprovar que a destinação do imóvel está ligada
às suas atividades essenciais, são fotografias, nas quais sequer é possível
identificar se são do imóvel descrito na petição inicial, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados no percentual mínimo legal, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o,
inciso I, do vigente Código de Processo Civil, a qual busca, nesta sede,
preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, no
mérito pugnando por sua integral reforma, em suma, arguindo ser
entidade religiosa, cuja imunidade lhe é assegurada pelo artigo 150, inciso
VI, alínea “b”, da Constituição Federal, a qual abarca seu patrimônio como
um todo - aí compreendidos seus imóveis, quer sejam o lugar da liturgia,
o convento, a casa do padre ou do ministro, o cemitério, o estacionamento
destinado a fiéis, inclusive -, ou seja, a imunidade não abrange apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
3
templo no sentido físico, mas toda a estrutura e organização necessárias à
garantia do direito fundamental da livre prática da religião, de modo que
ao decidir pela improcedência, ante a não comprovação da destinação do
imóvel, ocorreu o culto julgador em equívoco na distribuição do ônus
probatório, pois, no presente caso, a presunção deve se operar em favor da
apelante, fazendo supor que o imóvel destina-se à persecução de suas
atividades essenciais, incumbindo à autoridade fazendária provar em
sentido diverso (fls. 141/154).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 155/156),
respondido (fls. 159/164) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação comporta guarida.
Como se sabe, a imunidade tributária é uma
garantia constitucional que abrange os templos de qualquer culto,
conforme expressa disposição contida no artigo 150, inciso VI, alínea “b”,
da Constituição Federal.
Tal circunstância deve ser confrontada com o § 4o
do mesmo artigo, que impõe limites à vedação de instituição dos impostos,
ao estipular que a imunidade prevista nas alíneas “b” e “c”, compreende
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades.
No caso, com a presente ação a autora, na
condição de entidade religiosa, buscou o reconhecimento da imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
4
constitucional e consequente repetição dos valores pagos a titulo de ITBI,
cujo recolhimento se deu quando do registro da compra, na respectiva
matrícula, do imóvel situado na Rua Galvão Bueno Trigueirinho, no 384,
Bairro do Jaraguá, no município de São Paulo, adquirido no ano de 2017
para a instalação de um templo naquela localidade.
Em sua defesa o município arguiu preliminar de
falta de interesse de agir, no mérito, aduzindo que os documentos exibidos
com a petição inicial não eram suficientes a ensejar o pretendido
reconhecimento à imunidade para o caso especificamente tratado nos
autos, inexistindo prova de que o imóvel destinar-se-ia a suas atividades
essenciais, tal como a residência de bispos e pastores, salientando que a
presunção de certeza e legitimidade do ato administrativo milita em favor
da Administração Pública e não do administrado, subsidiariamente
requerendo que eventual indébito seja atualizado com base da Tabela
Prática para Atualização dos Débitos Judiciais relativos às Fazendas
Públicas e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença,
nos termos do artigo 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional e
Súmula no 188 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Pela r. sentença, ora hostilizada, o pedido foi
julgado improcedente, sob o fundamento de que o único documento que a
parte autora apresentou para comprovar que a destinação do imóvel está
ligada às suas atividades essenciais, são fotografias, nas quais sequer é
possível identificar se são do imóvel descrito na petição inicial,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal, nos termos
do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso I, do vigente Código de Processo Civil.
Pois
bem,
importa
consignar
que
é
fato
incontroverso, nestes autos, de que a autora é entidade religiosa, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
5
tendo sido questionado a respeito disso, fato também comprovado pelos
documentos de fls. 27/43 e 45, portanto, o busílis aqui é saber se o imóvel
tributado está sendo utilizado nas atividades essenciais da autora, para
preenchimento do requisito de concessão da imunidade tributária.
No caso, a certidão de matrícula de fls. 54/64 -
comprovando a propriedade - mais as fotos acostadas às fls. 69/74 -
revelando a destinação do imóvel - se mostram suficientes para o
cumprimento de tal requisito.
Aliás, não obstante a necessidade de comprovação
da destinação/finalidade do imóvel, desnecessário o prévio requerimento
administrativo para o reconhecimento da imunidade tributária, que
decorre de garantia constitucional, incumbindo ao município o ônus de
demonstrar o contrário para as situações excepcionais, em decorrência do
seu poder/dever de fiscalização, e que, na espécie, não se deu, militando a
presunção em seu desfavor.
Sobre a matéria, leciona Maria Helena Rau de
Souza na obram Código Tributário Nacional Comentado, coordenado por
Vladimir Passos de Freitas, 2a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 781:
"As autoridades fiscais, no exercício de seu poder-dever de
fiscalização, 'podem ainda verificar o preenchimento dos requisitos
para isenções e auditar o cumprimento dos objetivos das entidades
imunes, bem como a observação das vedações do art. 14 do CTN
endereçadas aos que exercitam atos ou atividades sob o crivo de
supressão constitucional de competência tributária' (Ricardo Abdul
Nour, ob. cit., infra, p.494).”
Ademais, ainda que o imóvel não constituísse templo, a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
6
que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da
Constituição Federal, abrange até mesmo lotes vagos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
que entendeu pela incidência de IPTU sobre o imóvel de propriedade
da igreja recorrente, ao argumento de que a imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, b, e § 4o, da Lei Maior, não alcança terreno
não edificado de entidade religiosa. (...) A pretensão recursal merece
acolhida. O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência
desta Corte que possui o entendimento no sentido de que a imunidade
tributária em questão alcança também os imóveis vagos, conforme se
observa do Julgamento do RE 357.175-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar
Mendes (...)” (RE 595.037/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
07.12.2009).
Esta C. Corte, inclusive já se pronunciou sobre o tema,
em casos análogos envolvendo a igreja apelante:
APELAÇÃO - Ação ordinária de repetição de indébito julgada
procedente - ITBI Entidade religiosa com finalidade filantrópica e de
assistência social - Presunção legal de imunidade tributária - Art.
150, VI, b, da CF - Sentença mantida Recurso desprovido (14a Câmara
de Direito Público, Apelação no 1005671-41.2015.8.26.0590, Rel. Des.
Octavio Machado de Barros, j. 20/01/2017).
APELAÇÃO - Repetição de Indébito - ITBI - Templo de qualquer culto -
Pretendido reconhecimento da imunidade e restituição dos valores
pagos a título de ITBI - Possibilidade - A imunidade prevista no inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal deve ser interpretado em
conjunto com o § 4o do mesmo artigo, compreendendo o patrimônio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-93.2018.8.26.0053 -Voto no 31876
7
renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das
entidades. Imóvel adquirido para a construção de templo, relacionado,
portanto, à finalidade da entidade -Sucumbência recursal - Majoração
dos honorários para 11% do valor atualizado da causa (R$ 6.360,00
em novembro de 2017) - Inteligência do §11 do art. 85 do CPC -
Sentença mantida. Recurso improvido (15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1008482-52.2017.8.26.0606, Rel. Des. Eutálio Porto, j.
19/03/2013).
Destarte, a procedência da presente ação era medida
imperiosa, sendo caso de integral reforma do r. decisum, com a
condenação do município à repetição do indébito tributário, com juros de
mora à razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e correção
monetária conforme a Tabela Prática para Atualização de Débitos deste
Tribunal, a contar do desembolso, invertendo-se a sucumbência fixada em
primeiro grau, majorados os honorários advocatícios em 1%, diante da
baixa complexidade, nos termos do artigo 85, § 11, do vigente Código de
Processo Civil e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Por tais razões, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da contribuinte.
SILVA RUSSO
RELATOR